Tribunal: TJSP
Processo: 0034100-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ausência de comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do irmão - Ordem denegada.